Tribunal: TJDFT
Processo: 0726442-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726442-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA EMILIA BOSSI QUEIROZ DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória da 6a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de depoimento pessoal, pois prescindível para a solução da controvérsia (autos de no 0750030-23.2023.8.07.0001, ID no 199665539). 2. O agravante, em suma, defende que o depoimento pessoal da autora, agravada, seria indispensável à solução adequada da demanda e serviria para corroborar os argumentos que embasam a sua defesa, especialmente no que se refere aos pagamentos efetivados por meio de terminal de autoatendimento com o uso do cartão de titularidade da cliente. 3. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para que a prova seja produzida na origem, sob pena de cerceamento do seu direito de defesa e, no mérito, a reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 60855579 e ID no 60855580). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 8. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 9. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 10. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 11. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 12. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do Legislador. 13. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 14. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 15. O §1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” 16. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 17. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 18. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 19. A decisão recorrida destacou a prescindibilidade do depoimento pessoal da agravada para a resolução da controvérsia, diante das provas já produzidas por ambas as partes no curso do processo, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como qualquer situação de urgência que autorize a mitigação excepcional do rol do art. 1.015 do CPC. 20. Não há previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza. Não foram identificados elementos fático-legais indicativos de urgência na resolução da matéria e que permitissem a excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 21. Os princípios elencados nas razões recursais pelo agravante também não são hábeis a modificar esse entendimento, pois se devessem prevalecer, o Legislador teria incluído no Código de Processo Civil essas hipóteses. Essa, contudo, não foi a sua opção. 22. Diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso interposto não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 24. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 25. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 26. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO